Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-46.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. SUBLOCAÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA QUE PROIBE A SUBLOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, é irrelevante se o contrato foi prorrogado ou não, bem somo seria irrelevante que houve adimplência, posto que o descumprimento contratual decorre da sublocação, o que, por si só autoriza o despejo.
2. Sentença mantida.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007111-46.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO ZANATTA - CPF: 042.360.351-54 (APELADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LIMA ALVES - CPF: 059.495.431-22 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. SUBLOCAÇÃO PARA TERCEIROS. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA QUE PROIBE A SUBLOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. N
o caso concreto, é irrelevante se o contrato foi prorrogado ou não, bem somo seria irrelevante que houve adimplência, posto que o descumprimento contratual decorre da sublocação, o que, por si só autoriza o despejo.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria de Fátima Lima Alves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de despejo n.o 1007111-46.2022.8.11.0040, proposta por
Paulo Antônio Zanatta
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar rescindido o contrato de locação havido entre o autor e a ré, determinando a retomada do imóvel, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a sua desocupação voluntária pela requerida, sob pena de despejo forçado, e
CONDENAR
a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e inadimplidos desde 06/12/21, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos. A sentença condenou a parte ré no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspenso o pagamento em razão do benefício da justiça gratuita.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado em síntese que o contrato foi prorrogado por 5 (cinco) anos e inexiste inadimplemento de aluguel

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PAULO ANTÔNIO ZANATTA
ajuizou

Ação de Despejo Por Término do Prazo de Locação, Por Denúncia Vazia e Por Falta de Pagamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor de
MARIA DE FATIMA LIMA ALVES
.

Narrou que proprietário do imóvel locado, localizado na Rua Palmares, no 569, Bairro Industrial, em Sorriso/MT e que o contrato de locação se encerrou em 06/03/2022. Afirma que apesar de notificar a parte requerida para desocupar o imóvel, no entanto, permaneceu indevidamente, estando em inadimplência.

Mencionou que a ré permitiu a utilização de parte do imóvel para atividades ilegais, contribuindo para o risco à saúde pública e à segurança da propriedade. Relata que o imóvel apresenta problemas estruturais, representando riscos de desabamento ou incêndio, e que tentativas de resolução amigável foram infrutíferas.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Malgrado a parte agravante argumentar que está adimplente, fato é que não há nada nos autos que comprove a sua adimplência.

E mesmo que assim não fosse, a bem da verdade, é incontestes o descumprimento contratual posto que aparte apelante confessou que subloca o imóvel para terceiros o que é expressamente vedado pelo contrato de locação. Acerca desse ponto confira-se a sentença:

“[...] Em audiência
, a ré confirmou a existência de um terceiro, ou seja, uma sublocação, conforme já apontado pelo autor
. O autor menciona na exordial que este terceiro utiliza a parte dos fundos do imóvel para receber lixos e materiais para reciclagem ilegalmente. Essa informação é reforçada pelas fotos apresentadas aos autos, bem como pelo auto de infração realizado pela prefeitura de Sorriso/MT, que descreve a proliferação reincidente de larvas de mosquito Aedes Aegypti e Aedes Albopictus no local, os quais são transmissores de arboviroses (ID. 94337531 - Pág. 2).[...]” (Id. 213641990 - Pág. 4)

Sobre a impossibilidade de sublocação dispõe o contrato

“[...] Parágrafo Segundo. - O locatário não poderá emprestar sublocar ou mudar a destinação do imóvel total ou parcialmente sem consentimento expresso do locador, sob pena de incorrer em descumprimento obrigacional, sujeito à rescisão imediata, despejo e multa. [...]” (Id. 213651033 - Pág. 1)

Assim, no caso concreto, é irrelevante se o contrato foi prorrogado ou não, bem somo seria irrelevante que houve adimplência, posto que o descumprimento contratual decorre da sublocação, o que, por si só autoriza o despejo.

Impende destacar que a parte apelante sequer combateu esse ponto da sentença, o que torna incontroverso.

Com essas considerações a sentença deve ser mantida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, todavia suspendo a cobrança por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024